Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FALTA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a absolvição do réu.